Tribunal: TJES
Processo: 5015672-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015672-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADRIANA NUNES GOULART e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100%. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, negara provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Estadual, mantendo a decisão de primeiro grau que limitou a multa tributária ao patamar de 100% do valor do débito e fixou honorários advocatícios sem aplicar o critério da equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à possibilidade de aplicação de multa tributária qualificada em percentual superior a 100%; (ii) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o Tema 1.076 do STJ ou ao não reconhecer a suspensão da matéria relativa aos honorários de sucumbência em razão do Tema 1.255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição não se configura quando ausente, no recurso originário, indicação clara e específica dos pontos supostamente incoerentes entre premissas e conclusão do julgado.

A obscuridade não se caracteriza quando o recorrente não demonstra de forma precisa quais trechos do acórdão seriam ininteligíveis.

Não há omissão quanto à limitação da multa tributária qualificada, pois o acórdão explicitamente adotou a tese firmada pelo STF no RE 736.090/SC (Tema 863), que limita a multa qualificada a 100% do débito tributário, mesmo nos casos de sonegação, fraude ou conluio.

Inexiste omissão quanto à aplicação do Tema 1.076 do STJ, pois tal argumento sequer foi suscitado no agravo de instrumento originário.

A mera alegação de suspensão da matéria em razão do Tema 1.255 do STF não é suficiente para sobrestar o feito, especialmente na ausência de determinação expressa da Suprema Corte para tanto.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, finalidade que motivou a interposição do presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa tributária qualificada, ainda que fundada em sonegação, fraude ou conluio, não pode ultrapassar 100% do débito tributário, conforme tese firmada no Tema 863 da repercussão geral do STF.

Não cabe fixação dos honorários por equidade quando não demonstradas as hipóteses legais para tanto.

Inexiste omissão quando o ponto alegado como não enfrentado não foi suscitado nas razões do recurso original.

A suspensão da matéria por repercussão geral no STF exige determinação expressa para produzir efeitos nas instâncias ordinárias.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o recorrente, Estado do Espírito Santo, alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão que desproveu o seu agravo de instrumento.

O recorrente sustenta que a multa aplicada a contribuinte seria qualificada, possibilitando incidência de patamar superior a 100% do tributo, bem como que os honorários advocatícios deveriam ser estabelecidos por equidade, já que inaplicável o enunciado nº 1.076 do STJ.

Pois bem.

De plano, registro que não assiste razão aos recorrentes.

Primeiro, não há que se falar em contradição, uma vez que sequer houve explanação específica do recorrente quanto ao ponto em seu recurso.

Decerto, sendo a contradição um vício interno, ou seja, que decorre da incongruência entre as premissas do julgado e sua conclusão, a indicação dos pontos de incoerência era necessária.

De igual forma, a obscuridade não restou demonstrada pelo recorrente, gravitando ele apenas nas alegações do referido vício sem pontuá-lo, o que era de rigor.

Já quanto a omissão, a qual ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde da controvérsia, penso que melhor sorte não socorre ao recorrente.

Isto, porque o acórdão objurgado foi categórico em afastar a possibilidade de aplicação de multa em patamar superior a 100% do tributo nos casos de infração qualificada.

Por uma simplória leitura do sexto parágrafo do voto condutor do acórdão, extrai-se o expresso enfrentamento da questão, vejamos:

“
[...]Este entendimento se aplica mesmo para as multas qualificadas. Afinal, em 03/10/2024, a Suprema Corte, no bojo do RE 736.090/SC (tema nº 863 da repercussão geral), firmou tese no sentido de que, “até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário”.

Também não prospera a alegação de omissão quanto a inaplicabilidade do enunciado nº 1.076 do STJ.

Primeiro, porque inexistiu argumento acerca da suspensão do referido enunciado em sede de agravo de instrumento. Inclusive, sequer houve menção ao Tema 1.076 do STJ nas alegações do recurso manejado pelo ora embargante, logo, não há que se falar em omissão daquilo que não foi suscitado.

Depois, porque o argumento existente, que restringiu-se ao pedido de suspensão do capítulo atinente aos honorários de sucumbência em razão do Tema 1.255 do STF, restou afastado ante a inexistência de ordem emanada da Suprema Corte para o sobrestamento de recursos sobre a matéria que estejam tramitando nas instâncias ordinárias.

Destarte, o que se observa no caso em tela é apenas o intento do recorrente em rediscutir a decisão de mérito que lhe fora desfavorável, o que não pode ser feito nesta via.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.